Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.712.460/0001-54 (APELANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (APELADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de honorários advocatícios. ausência de liquidez do título executivo. controvérsia sobre a base de cálculo do proveito econômico. execução extinta. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e manteve a exigibilidade de contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios apresentado possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente diante da disputa judicial sobre a correta base de cálculo do proveito econômico obtido em ação tributária.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial (Lei no 8.906/1994, art. 24), mas sua liquidez depende da determinação objetiva do “quantum debeatur”.

4. Nos autos da ação tributária que lastreou a cobrança de honorários advocatícios contratuais, restou reconhecido que parte dos valores apontados como “proveito econômico” não se referem a tributos pagos e restituídos, mas a débitos meramente estornados pela SEFAZ-MT, os quais não configuram vantagem patrimonial indenizável.

5. O próprio exequente admitiu a incerteza quanto ao montante do indébito a ser repetido, reconhecendo que a base de cálculo dos honorários ainda era objeto de impugnação judicial.

6. Embora os honorários advocatícios exigidos na ação de execução sejam de natureza contratual, a apuração do respectivo valor ainda depende da definição da base de cálculo estabelecida no próprio ajuste, consistente no proveito econômico obtido com a demanda tributária.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a execução de contrato de honorários condicionado ao resultado de ação judicial só é viável após a liquidação definitiva da condenação, sob pena de ausência de liquidez.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo-se a execução sem resolução do mérito, com levantamento das constrições.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de honorários advocatícios carece de liquidez quando a base de cálculo do proveito econômico ainda se encontra controvertida em ação judicial conexa. 2. A ausência de liquidez do título executivo extrajudicial impõe a extinção da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 783 e 803, I; L. no 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 240.298/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv.), 4a T., j. 22.05.2018; STJ, REsp no 932.910/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 05.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pela apelante contra a pretensão deduzida por CRISTIANO NOETZOLD na ação de “Execução de Honorários Advocatícios” (Proc. N. 1005901-54.2022.8.11.0041), julgou improcedentes os embargos, por entender que o contrato de prestação de serviços advocatícios é válido e eficaz, sendo exigível o pagamento dos honorários advocatícios pactuados. Além disso, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução (cf. Id. no 257826271).

A apelante sustenta que a execução lastreada em contrato de honorários advocatícios não poderia prosperar, pois o título exequendo carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, já que o proveito econômico da ação tributária que deu origem ao contrato não foi devidamente quantificado e liquidado, afinal, o autor pretende receber percentual incidente sobre o valor de créditos que afirma terem sido anulados em razão do processo, quando, na verdade, tais débitos foram efetivados via estorno unilateral da SEFAZ-mt, a seu exclusivo arbítrio.

Afirma que, na realidade, o único proveito econômico obtido com a ação declaratória refere-se aos valores a serem restituídos, de modo que, os honorários pretendidos pelo exequente/embargado/apelado estão vinculados apenas ao montante a ser restituído, que foram apurados em R$ 1.335.775,41 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco centavos e quarenta e um centavos), fato sequer mencionado nos autos da ação de execução, ocasião em que indicou valor muito superior, ao qual não faz jus.

Em outra frente, assevera que o contrato de honorários advocatícios deve ser declarado nulo, pois foi firmado por pessoas que(...)não possuíam quaisquer poderes para tal, haja vista que não mais exerciam os cargos de administradores, incorrendo em vício insanável (sic – cf. Id. no 257826273 – pág. 12).

Aduz que não há como o contrato em questão ser válido em sua substância e forma, haja vista que a embargante possui outro contrato firmado para a prestação de serviços advocatícios, há mais de 10 (dez) anos, com o mesmo escritório, qual seja, SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS (docs.), englobando o período em que teria havido o suposto novo contrato, por volta de dezembro de 2015”, enfatizando que “o contrato válido e legítimo, com o SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, abarca a prestação de serviços a todos os âmbitos do direito, sobretudo civil, empresarial, trabalhista e tributário” e “sobremaneira mais vantajoso à MAVI(embargante/apelante), conforme consta expressamente da cláusula 3.2.2 (honorários de êxito de 2,5% em contraposição aos requestados 15%”, o que tornaria ilógica a contratação simultânea de outro profissional para o mesmo serviço. (sic – cf. Id. no 257826273 – pág. 19/21)

Alega ser evidente a simulação no negócio jurídico firmado, configurando fraude, pois o embargado era funcionário interno da empresa, de modo que as procurações a ele concedidas eram para a finalidade de exercer este ofício.

Alonga-se, neste sentido, afirmando que o requerido esquematizou e planejou, cuidadosamente, auferir vantagens em detrimento da requerente, principalmente considerando que o contrato simulado foi firmado em dezembro de 2015 e foi ajuizada tão somente uma ação, 03 (três) anos, após a assinatura do contrato, em janeiro de 2018, justamente, porque somente quando o apelado passou a exercer a função de advogado interno (cargo de Assessor de Diretoria) é que obteve procuração com poderes gerais para representar a empresa em questões internas, instrumento este que foi utilizado indevidamente para o ajuizamento da ação objeto do contrato de honorários fraudulento (sic – cf. Id. no 257826273 – pág. 27).

Pede, pois, seja atribuído efeito suspensivo à interposição do apelo e, no mérito, a reforma da sentença recorrida com a devida extinção do feito, “tendo em vista (i) a ausência do trinômio certeza – exigibilidade – liquidez do título extrajudicial exequendo, sendo nula a ação proposta, (ii) além da firmação do contrato de honorários advocatícios por partes contratantes absolutamente incapazes, constituindo negócio jurídico simulado, em consequente nulidade” (sic – cf. Id. no 257826273 - pág. 31).

A decisão contida no Id. no 272912381 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 257826278).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por MAVI ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA., contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos, mantendo a execução dos honorários advocatícios conforme o contrato de prestação de serviços celebrado entre os litigantes.

O art. 783 do CPC dispõe que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

A certeza diz respeito à existência do crédito, a exigibilidade, ao seu vencimento, e a liquidez, à determinação de seu valor. E a ausência de qualquer um desses requisitos torna nula a execução, nos termos do art. 803, do mesmo diploma legal;
verbis
:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

No caso, o contrato de honorários advocatícios constante do Id. no 257826159, que fundamenta a ação de execução, prevê, na cláusula primeira, que o advogado contratado, ora apelado, prestaria serviços profissionais na defesa dos direitos da contratante, ora apelante, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSTITUÍDOS
:

O CONTRATADO obriga-se, face o mandato judicial outorgado, a prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos das CONTRATANTE nas seguintes ações:

Medidas judiciais ou extrajudiciais, visando à obtenção de resultado prático, em especial nas medidas que culminem na exoneração e/ou repetição de indébito:

(i) Do IPI incidente nas importações da CONTRATANTE, inclusive das suas filiais;

(ii) Do ICMS incidente nas importações da CONTRATANTE, inclusive nas suas filiais;

(iii) Do ICMS incidente nas operações interestaduais e/ou FUPIS, inclusive nas suas filiais;

E na cláusula segunda do contrato, consta expressamente que o pagamento dos honorários seria calculado sobre o valor dos tributos exonerados, excluídos de cobrança, reduzidos ou transacionados, na proporção de 15% (quinze por cento) para os casos relacionados ao ICMS e FUPIS, senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTE:

I - Em remuneração aos serviços descritos na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará a título de honorários convencionais aos CONTRATADO, da seguinte forma:

ii) A importância correspondente a 15% (quinze por cento) dos tributos exonerados, exclusão de cobrança, redução de débito e/ou transação relativos ao ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, independente da medida judicial aplicada, assim que concedida a decisão judicial transitada em julgado que importe na efetiva exoneração no pagamento do tributo contestado, ou seja, mediante o efetivo recebimento ou compensação do tributo indevido ou mesmo no levantamento de depósito realizado em juízo.

iii) A importância correspondente a 15% (quinze por cento) dos tributos exonerados, exclusão de cobrança, redução de débito e/ou transação relativos ao ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Diferencial de Alíquota e/ou FUPIS, independente da medida judicial aplicada, assim que concedida a decisão judicial transitada em julgado que importe na efetiva exoneração no pagamento do tributo contestado, ou seja, mediante o efetivo recebimento ou compensação do tributo indevido ou mesmo no levantamento de depósito realizado em juízo.

Ao ajuizar a ação de execução de honorários advocatícios, em outubro de 2021, o apelado Cristiano afirmou, em sua peça inicial, que havia sido proposta, sob seu patrocínio, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, no 1003282-93.2018.8.11.0041, a qual, tendo sido julgada procedente, determinou-se a anulação dos lançamentos tributários relativos ao FUPIS, ao ICMS diferencial de alíquota, ao ICMS por estimativa simplificada, ao ICMS por substituição tributária, ao ICMS garantido integral, bem como a repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados e pagos no prazo de cinco anos, contados da propositura da referida ação.

Disse ainda que, no contrato firmado, a executada, ora apelante, ficou obrigada a pagar ao exequente, ora apelado, a importância de 10% sobre o proveito econômico relativo ao IPI e 15% sobre o proveito econômico relativo ao ICMS e ICMS incidente nas operações interestaduais e/ou FUPIS.

Sustentou que o proveito econômico obtido na ação tributária seria de R$ 12.339.423,98, sobre o qual aplicou o percentual de 15% de honorários advocatício e requereu a condenação da apelante ao pagamento de valor de R$ 2.296.558,98, a título de verba honorária, sob os seguintes fundamentos:

No que concerne a obrigação de fazer, o proveito econômico perfaz o montante de R$ 12.339.423,98 (Doze milhões trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), enquanto que a repetição do indébito perfaz a quantia de R$ 2.078.358,31 (Dois milhões setenta e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), este último ainda pendente de julgamento a de valores, de modo que não está sendo executado na presente, pois o valor ainda é incerto.

A parte executada haveria de ter procedido a quitação dos honorários contratuais em relação a obrigação de fazer, já que houve o proveito econômico, conforme documentos em anexo, mas não o fez, de modo que coube a parte exequente constituir a executada em mora, conforme notificação extrajudicial em anexo.

E dentre os pedidos finais requereu:

b) A citação do executado, para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, o valor de R$ 2.296.558,98 (Dois milhões duzentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), com fulcro no artigo 827 do CPC
(cf. Id. no 68633323 da ação de execução no 1036976-48.2021.8.11.0041).

A executada/apelante interpôs os presentes Embargos à Execução questionando, dentre outros aspectos da pretensão executiva, a liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado, requisitos indispensáveis à execução.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução dos honorários advocatícios sob os seguintes fundamentos:

A embargante sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria nulo, sob o argumento de que foi assinado por diretores, e não pelos sócios proprietários. No entanto, essa alegação não procede, uma vez que o contrato foi celebrado por pessoas devidamente legitimadas.

Nesse sentido, a Cláusula Sexta do contrato social da MAVI estabelece que a administração da sociedade é exercida isoladamente pela sócia administradora, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA, que outorgou procuração a JULIO CESAR BARBEDO DE SOUZA e LUIS ALBERTO NESPOLO, conferindo-lhes poderes amplos e específicos para a prática de atos, incluindo a celebração de contratos de todas as espécies.

Os diretores que assinaram o contrato possuíam plenos poderes outorgados por procuração válida, emitida pela sócia administradora da empresa, conforme o documento constante nos autos (id. 89610013).

Assim, a despeito da alegação da sócia administradora de que não teria conhecimento da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, o instrumento procuratório conferiu poderes aos diretores para a prática do negócio jurídico, sendo este, portanto, existente, válido e eficaz.

Diante disso, não há que se falar em nulidade do contrato, visto que ele foi assinado por representantes legais devidamente autorizados, conforme as formalidades legais e estatutárias exigidas.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no julgamento da Apelação Cível no 1.0000.23.162962-7/001, em que se decidiu pela validade de contrato de confissão de dívida assinado por procurador de sócio administrador, com poderes específicos para tal. O TJMG reafirmou que a validade de um negócio jurídico deve ser reconhecida quando os atos são praticados por procuradores com poderes outorgados de forma regular e específica. (...).

Por outro lado, é oportuno trazer à discussão a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) no processo no 0211383-24.2015.8.06.0001, onde foi declarada a nulidade de um contrato de locação firmado com base em uma procuração outorgada de maneira irregular, sem observar as formalidades exigidas pelo estatuto social da empresa (...).

No entanto, diferentemente desse caso, o contrato objeto da presente demanda seguiu rigorosamente as formalidades previstas, sendo firmado por representantes legalmente constituídos e autorizados a assinar em nome da sociedade.

Em audiência, o então diretor da empresa embargada, Luis Alberto Nespolo, confirmou a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, dispondo acreditar que a consecução do negócio se deu em razão do vínculo de proximidade e de credibilidade que o embargado possuía com o proprietário da empresa embargante.

Portanto, tendo em vista que o contrato em questão foi assinado de acordo com as exigências legais e estatutárias, conclui-se que não há nulidade no contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo ele plenamente válido e eficaz.

A embargante também alega que o valor dos honorários deveria ser calculado com base no proveito econômico apurado no processo no 1003282-93.2018.8.11.0041 que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, estabeleceu o valor de R$ 1.335.775,41. No entanto, tal argumento não procede.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado de forma válida entre as partes, prevê que os honorários devem ser calculados sobre o valor do tributo exonerado, excluído de cobrança, reduzido e/ou transacionado, conforme o critério pactuado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que, havendo contrato entre as partes, a base de cálculo dos honorários deve seguir o que foi livremente pactuado, desde que respeitado o princípio da boa-fé e que as cláusulas não sejam abusivas.

Portanto, a tentativa de modificar a base de cálculo para o valor apurado judicialmente não encontra respaldo, pois o contrato é claro em estabelecer outro critério para o cálculo dos honorários, o qual deve prevalecer conforme a autonomia da vontade das partes.

Ademais, a decisão paradigma trazida pela embargante refere-se à estipulação de honorários sucumbenciais, que são estabelecidos no título executivo judicial (sentença – autos no 1003282-93.2018.8.11.0041) e não se confunde com os honorários contratuais, que são estabelecidos no contrato objeto desta demanda.

A sentença da ação tributária estabelece o seguinte dispositivo:

“Ante do exposto, julgo procedente a presente ação, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o réu, relativamente ao recolhimento da contribuição do FUPIS – FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS (cód. Receita 9563), do ICMS – DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (cód. Receita 1317), do ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (cód. Receita 2010), do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRITO (cód. Receita 4685), do ICMS GARANTIDO INTEGRAL (cód. Receita 1171), e consequentemente, decreto a nulidade dos lançamentos tributários efetuado (sic) em relação a eles, bem como determino a restituição do valores indevidamente cobrados, inerentes aos últimos 05 (cinco) anos, contados da propositura desta ação.

O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético (art. 509, §2.o, CPC), cujo valor devido deverá ser corrigido monetariamente a partir do recolhimento indevido (súmula 162, STJ) pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188, STJ), nos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em razão do princípio da simetria cristalizado no artigo 5.o, “caput”, da CF/88, nos termos do enunciado vinculante consolidado no Tema 810 STF.

Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).

Atenta ao princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3.a, inciso I, do CPC, arbitro em 10% do valor liquidado.”

Verifica-se, portanto, que o critério de utilizado para estabelecer os honorários sucumbenciais refere-se ao valor liquidado, que, por sua vez, não se confunde com os critérios constantes do contrato que prevê:

I – Em remuneração aos serviços descritos na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará a título de honorários convencionais aos CONTRATADO, da seguinte forma:

(i) A importância correspondente a 10% (dez por cento) dos tributos (exonerados, exclusão de cobrança, redução de débito e/ou transação), relativos ao IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, independente da medida judicial aplicada, assim que concedida a decisão judicial, transitada em julgado, que importe na efetiva exoneração no pagamento do tributo contestado, ou seja, mediante efetivo recebimento ou compensação do tributo indevido ou mesmo no levantamento de depósito realizado em juízo.

(ii) A importância correspondente a 15% (quinze por cento) dos tributos (exonerados, exclusão de cobrança, redução de débito e/ou transação), relativos ao ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, independente da medida judicial aplicada, assim que concedida a decisão judicial, transitada em julgado, que importe na efetiva exoneração no pagamento do tributo contestado, ou seja, mediante efetivo recebimento ou compensação do tributo indevido ou mesmo no levantamento de depósito realizado em juízo.

(iii) A importância correspondente a 15% (quinze por cento) dos tributos (exonerados, exclusão de cobrança, redução de débito e/ou transação), relativos ao ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Diferencial de Alíquota e/ou FUPIS, independente da medida judicial aplicada, assim que concedida a decisão judicial, transitada em julgado, que importe na efetiva exoneração no pagamento do tributo contestado, ou seja, mediante efetivo recebimento ou compensação do tributo indevido ou mesmo no levantamento de depósito realizado em juízo.

Verifica-se, portanto, que a base de cálculo estabelecida para os honorários contratuais é diferente da base de cálculo estabelecida aos honorários sucumbenciais.

Os honorários contratuais são aqueles ajustados entre o advogado e seu cliente de forma privada, antes ou durante o curso da prestação dos serviços jurídicos. Eles são estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios, e sua natureza é consensual, ou seja, resultam do acordo de vontades entre as partes e, por essa natureza, resta inviabilizada a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos 1003282-93.2018.8.11.0041.

A embargante também sustenta que o título exequendo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis à execução de qualquer título, conforme o art. 783 do CPC. No entanto, essa alegação é infundada.

O contrato de prestação de serviços advocatícios é claro ao estipular que os honorários são calculados sobre o valor do tributo exonerado. Esse critério de cálculo permite que o valor seja facilmente apurado com base nos documentos fiscais, conferindo ao título a liquidez necessária, pois o montante pode ser objetivamente calculado, sendo, portanto, um título líquido.

A certeza do título decorre da existência de uma obrigação contratual válida e da prestação efetiva dos serviços advocatícios. O contrato de prestação de serviços, formalizado entre as partes, é título executivo extrajudicial, conforme prevê o art. 24 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). A jurisprudência do STJ reforça que a certeza do título é conferida pela prova da prestação dos serviços e pela formalização do contrato.

Por fim, os honorários são exigíveis a partir do cumprimento da condição prevista no contrato, ou seja, a exoneração do tributo. Não há qualquer condição suspensiva ou termo que impeça a cobrança imediata, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e o benefício foi alcançado pela embargante.

Portanto, o título exequendo possui liquidez, certeza e exigibilidade, afastando-se a alegação da embargante quanto à ausência de tais requisitos. O contrato de prestação de serviços advocatícios, acompanhado dos documentos fiscais que comprovam o benefício econômico alcançado, configura um título apto à execução.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., e mantenho a execução dos honorários advocatícios conforme o contrato de prestação de serviços, com a aplicação do percentual de êxito sobre o valor do tributo exonerado, excluído de cobrança, reduzido e/ou transacionado, conforme pactuado entre as partes.

No caso, os documentos constantes dos autos demonstram que o valor de R$ 12.339.423,98, que o apelado pretende incluir na base de cálculo para recebimento da verba honorária correspondem a totalidade de lançamentos tributários que foram objeto de estorno administrativo pela Secretaria de Estado da Fazenda, e não de pagamento seguido de restituição judicial e/ou determinação judicial.

Esses lançamentos, conforme demonstrado documentalmente nos Ids. no 41616086 e no 41617404, datavam do período de 2013 a 2017, e já se encontravam com exigibilidade suspensa em razão da recuperação judicial da empresa apelante, deferida em outubro de 2015, muito antes do ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária no 1003282-93.2018.8.11.0041, que se deu em fevereiro de 2018.

Tanto que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença em referida demanda, o MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em decisão proferida em 17 de agosto de 2023, reconheceu como incontroverso apenas o valor de R$ 1.335.775,40:

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA instaurada por MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO para cumprimento de obrigação de fazer (anulação de débitos tributários) e recebimento de indébito no valor de R$ 1.935.917,48 (um milhão novecentos e trinta e cinco mil novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), sem prejuízo da fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ação (base de cálculo R$ 14.399.677,42).

Intimado, o executado opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 47243222 e 47243222). O ente estadual se insurgiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e apresentou como devida a importância de R$ 133.577,54 (cento e trinta e três mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Oposição expressa dos credores (ID 48344141).

Nas petições (ID 75924529 e 76043539) a empresa exequente requereu autorização de compensação tributária de ICMS para sociedade empresária do mesmo grupo econômico do valor incontroverso destes autos (R$ 1.367.822,06), observado os débitos já planilhados e anexados de BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA e da própria MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, cuja situação já foi resolvida por cessão de direitos por instrução particular, remanescendo a prestação jurisdicional em relação ao crédito controvertido.

Eis o sucinto relatório. Decido:

O Estado executado apresentou impugnação à execução para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico resultante da ação, com base nos cálculos constantes do id. 47243770.

A questão pendente de apreciação se trata de liquidação de sentença por arbitramento e, segundo a exequente o valor liquidado, ou seja, o valor do proveito econômico auferido pela requerente perfaz o total de R$ 14.399.677,42 (catorze milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), a qual somasse a obrigação de fazer (anulação dos lançamentos) e obrigação de pagar (restituir os valores recolhidos indevidamente), sendo essa a base de cálculo para fins da aplicação dos honorários de sucumbências.

Pois bem, com o objetivo de verificar se os valores, apresentados pela parte exequente em planilha no processo judicial (anexo II - ID. 41617392), foram efetivamente quitados, foi encaminhado expediente interno à Coordenadoria de Conta Corrente e Apoio à Dívida Pública, para fins de análise dos documentos apresentados.

Em resposta à diligência acima, o Estado executado juntou aos autos a Informação Fiscal no 261/2020/CCCD, de 22 de dezembro de 2020, na qual fora identificado, diante do cotejo entre a planilha apresentada pela exequente e os dados do Sistema de Conta Corrente Fiscal (anexo), que não foram todos os lançamentos informamos pela parte exequente que realmente estão com o status de “quitado”, tendo em vista que constam lançamentos com o status de “estornados”, como se vê nos id’s. 47243760 e 47243772. Assim, estes últimos não são passíveis de restituição, considerando que foram anulados antes do pagamento pela devedora.

Registre-se que os estornos dos lançamentos na Conta Corrente Fiscal da SEFAZ-MT da empresa exequente não devem sem considerados como sendo “proveito econômico auferido”, como pretende a parte exequente, haja vista que se trata de lançamentos realizados, mas que não chegaram a serem pagos pela exequente, considerando que foram objeto de estorno (anulação) por parte do executado.

Desta forma,
os documentados elucidativos apresentados pelo Estado demonstra que o valor principal da condenação dependeu da apuração dos valores que são passíveis de restituição, os quais foram apurados em R$ 1.335.775,41 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco centavos e quarenta e um centavos), com base nos dados da Conta Corrente Fiscal.

No aludido cálculo, foi aplicada a correção monetária pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188, STJ), nos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em razão do princípio da simetria cristalizado no artigo 5o, “caput”, da CF/88, nos termos do enunciado vinculante consolidado no Tema 810 STF e da r. sentença prolatada nos autos do processo.

Com efeito, extrai-se da planilha de cálculos anexa, elaborada pela Coordenadoria de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral do Estado, que os valores quitados e cobrados indevidamente perfazem o quantum de R$ 1.335.775, 41 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco centavos e quarenta e um centavos) – id. 47243770.

Diante dos documentos elucidativos e com essas fundamentações, acolho a impugnação manejada pelo Estado de Mato Grosso para afastar o excesso da execução e torno definitivamente liquidado o julgado para reconhecer como devida a importância de R$ 133.577,54 (cento e trinta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de honorários de sucumbência.

Diante do valor liquidado em definitivo, consequentemente determino que se expeça o precatório/ofício requisitório a favor do exequente Dr. Cristiano Noetzold no valor de R$ 133.577,54, nos moldes do art. 535, § 3°, inciso I, do NCPC e artigos 266 e seguintes do RI/TJMT, com sintomática remessa a eminente Presidente do Egrégio TJMT (cf. Id. no 126359128, dos autos no 1003282-93.2018.8.11.0041).

Em decisão proferida em 06 de novembro de 2024, o magistrado rejeitou embargos de declaração opostos pelo próprio Cristiano Noetzold, ora apelado, que pretendia ver reconhecido como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor integral do proveito econômico, incluindo tanto os valores a serem restituídos quanto aqueles que foram estornados ou anulados;
verbis
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiano Noetzold, advogado terceiro interessado, requerendo a reconsideração da base de cálculo dos honorários de sucumbência, sustentando que a decisão anterior teria incorrido em omissão e contradição ao não considerar, para fins de honorários, o valor integral do proveito econômico da ação, incluindo tanto os valores a serem restituídos quanto aqueles anulados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando pela rejeição dos embargos.

Decido.

Os embargos não merecem acolhimento.

A decisão anterior foi clara ao definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais com base no “valor liquidado”, limitando-se aos valores efetivamente pagos e posteriormente restituídos. A sentença de mérito, ao fixar os honorários, determinou que o percentual incidiria sobre o valor efetivamente recolhido, ou seja, aquele passível de restituição, e não sobre valores estornados ou anulados, que não resultaram em pagamento por parte da exequente.

Ainda que os embargos de declaração possam ter caráter modificativo em hipóteses específicas, tal caráter não se aplica ao caso em questão, pois a decisão embargada não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a alteração. O pedido do embargante visa rediscutir a interpretação do “valor liquidado” como base de cálculo, o que não constitui hipótese de embargos de declaração.

Assim, não se vislumbra omissão ou contradição na decisão embargada, que definiu corretamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo-a restrita aos valores a serem restituídos e afastando os valores estornados.

Em relação ao pedido formulado pela exequente MAVI Engenharia e suas cessionárias, Bipar Energia e Bimetal Indústria, defiro a retificação requerida. Fica excluída a empresa MAVI Engenharia do polo ativo do cumprimento de sentença, com inclusão, em seu lugar, das cessionárias Bipar Energia, Telecomunicação e Indústria Metalúrgica S/A, e Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda., conforme especificado nos autos.

Também determino a inclusão do advogado Cristiano Noetzold exclusivamente no polo ativo, como exequente dos honorários de sucumbência, desvinculando-o da representação da empresa MAVI Engenharia, conforme requerido.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Cristiano Noetzold, mantendo-se a decisão anterior em seus próprios fundamentos, com a base de cálculo dos honorários restrita aos valores efetivamente recolhidos e restituídos
(cf. Id. no 174745776 dos autos no 1003282-93.2018.8.11.0041)
.

O pronunciamento judicial foi categórico ao estabelecer que “a decisão anterior foi clara ao definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais com base no 'valor liquidado', limitando-se aos valores efetivamente pagos e posteriormente restituídos”. E mais adiante, reforçou que “a sentença de mérito, ao fixar os honorários, determinou que o percentual incidiria sobre o valor efetivamente recolhido, ou seja, aquele passível de restituição, e não sobre valores estornados ou anulados, que não resultaram em pagamento por parte da exequente”.

Essas decisões judiciais, demonstram claramente que a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários não apenas existia à época do ajuizamento da ação de execução, como permanece viva e ativa, sendo objeto de discussão judicial pelo próprio beneficiário dos honorários.

Ora, se o próprio Cristiano Noetzold ainda litiga para tentar ampliar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que são devidos por força de condenação judicial, como poderia sustentar que existe liquidez e certeza quanto à base de cálculo dos honorários contratuais ora executados, originários da mesma demanda?

A persistência da controvérsia é muito mais evidente quando se considera que o próprio apelado, na inicial da ação de execução, cujos excertos constam do introito elucidativo do presente voto, reconheceu expressamente a incerteza dos valores ao afirmar que a repetição do indébito estava “ainda pendente de julgamento a impugnação de cálculos naqueles autos em razão da existência de discordância de valores, de modo que não está sendo executado na presente, pois o valor ainda é incerto” (cf. Id. no 68633323 da ação de execução no 1036976-48.2021.8.11.0041).

Essa declaração, emanada do próprio exequente/apelado, constitui confissão inequívoca de que a base de cálculo dos honorários não estava definitivamente estabelecida quando do ajuizamento da execução, em outubro de 2021.

A distinção estabelecida pelo juízo da ação tributária entre valores efetivamente recolhidos e posteriormente restituídos, de um lado, e valores meramente estornados ou anulados administrativamente, de outro, é juridicamente relevante e impacta diretamente a aferição do proveito econômico obtido com a ação judicial e influi diretamente no recebimento da verba honorária que o exequente/apelado alega fazer jus.

Cumpre destacar que, embora os honorários advocatícios exigidos na ação de execução sejam de natureza contratual, a apuração do respectivo valor ainda depende da definição da base de cálculo estabelecida no próprio ajuste, consistente no proveito econômico obtido com a demanda tributária. Tal circunstância evidencia a necessidade de prévia aferição em ação de conhecimento, porquanto somente nessa via será possível quantificar o montante efetivamente devido, conferindo liquidez à obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a liquidez do título executivo pressupõe que o “quantum debeatur” seja determinável mediante simples operação aritmética, sem necessidade de interpretação controvertida ou cognição aprofundada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EXTINTA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o título apresentado - contrato de honorários advocatícios - não apresenta liquidez porque a análise do quantum debeatur e da base de cálculo dos honorários advocatícios dependeria de interpretação das cláusulas do contrato. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO) AgInt no AREsp n. 240.298/RS, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.)

EMENTA: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO BASEADO EM VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. REQUISITO PARA ALCANÇAR A LIQUIDEZ DO CONTRATO EXECUTADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução.

2. A execução de contrato de prestação de serviços advocatícios que estipula pagamento sobre percentual de condenação em demanda judicial necessita de anterior liquidação da sentença condenatória para que o contrato tenha liquidez.

3. A sentença condenatória foi liquidada quando da expedição de precatório e, a partir de então, pode ser calculado o valor dos honorários devidos à exequente. Antes desse marco, não se pode ter por líquido o valor correspondente aos honorários advocatícios contratados.

4. O Tribunal a quo não reconheceu que o imóvel penhorado é bem de família, sendo impossível fazê-lo no recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 7/STJ
.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - REsp 932.910/PE, julgado em 05/04/2011, DJe de 12/04/2011).

Essa orientação jurisprudencial aplica-se integralmente ao presente caso, pois a determinação do valor devido depende não de simples cálculos aritméticos, mas de complexa análise sobre quais valores efetivamente constituem proveito econômico obtido na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, no 1003282-93.2018.8.11.0041, questão que, como demonstrado, ainda é objeto de controvérsia judicial, tanto que o apelado Cristiano já interpôs recurso de apelação naqueles autos junto ao Id. no 177287128.

Nesse contexto, verifica-se que o título executivo carece de liquidez, pois não é possível determinar com precisão o valor devido a título de honorários advocatícios, havendo significativa divergência entre o montante executado (R$ 2.296.558,98) e o efetivamente reconhecido como base de cálculo em processo judicial conexo (R$ 1.335.775,40).

A ausência de liquidez do título executivo decorre de genuína controvérsia jurídica sobre a correta aferição do proveito econômico obtido, de modo que, permitir o prosseguimento da execução nestas circunstâncias significaria subverter a natureza do processo executivo, transformando-o em verdadeiro processo de conhecimento, em manifesta violação aos princípios processuais que regem a execução de título extrajudicial.

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da ausência de liquidez do título executivo, por si só, constitui fundamento suficiente para a extinção da presente execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, razão pela qual, as demais alegações recursais, notadamente quanto à suposta simulação do contrato de honorários e à legitimidade dos signatários, ficam prejudicadas, por se mostrarem desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ausência de liquidez do título executivo em razão da controvérsia existente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por consequência, determino a extinção da ação de execução no 1036976-48.2021.8.11.0041, sem resolução do mérito, facultando ao apelado a busca de seu suposto crédito pelas vias ordinárias, onde poderá ser adequadamente apurada a base de cálculo dos honorários advocatícios, com a necessária dilação probatória.

Determino, ainda, o imediato levantamento de eventuais constrições, penhoras, arrestos ou protestos porventura realizados nos autos da execução ora extinta.

Inverto o ônus sucumbencial, e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025